Tribunal: STF
Processo: HC 251007
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-14
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração delitiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Robson Amaro Cessi contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 933.341/SP (evento 2, fls. 271-275).



    O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 2, fls. 167-173).



    No presente writ, a Defesa sustenta inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e no risco de reiteração delitiva. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, bem como a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 6):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. MANUTENÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas, em razão do risco de reiteração delitiva. 



    2. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva pelos mesmos fundamentos, denegando a ordem em acórdão anterior.



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se há fundamentação concreta e idônea para a manutenção da prisão preventiva do agravante, ou se é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    III. Razões de decidir 



    4. A prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, especialmente pelo fundado receio de reiteração criminosa. 



    5. A contumácia delitiva do agravante, evidenciada por prisão em flagrante pelo mesmo delito há pouco mais de seis meses, justifica a manutenção da prisão cautelar para garantir a ordem pública.



     6. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em dados concretos que evidenciam risco de reiteração delitiva. 2. A contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. 3. O agravo regimental deve trazer novos argumentos para alterar decisão anterior, sob pena de ser mantida pelos próprios fundamentos".”



    Quanto à alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, ressalto que o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Na espécie, ao manter a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça local reputou devidamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar após a sentença, à seguinte consideração (evento 2, fls. 16-20): 



    “No caso em lume, malgrado a quantidade de drogas apreendidas não se mostre exorbitante (190g de cocaína - fls. 18/19 da origem), certo é que o paciente responde a outra ação penal, igualmente pela suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes (autos de nº 1500885- 94.2023.8.26.0272), assim revelando risco de reiteração delitiva (STJ. AgRg no HC n. 826.470/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 28/8/2023). 



    Beneficiado com a liberdade provisória no feito de nº 1500885- 94.2023.8.26.0272 em 25/07/2023 , cerca de 06 (seis) meses após tornou a ser preso em flagrante pela prática de igual delito, qual seja, tráfico ilícito de entorpecentes. Tais circunstâncias revelam a severidade concreta da conduta em foco e a inoperância de medidas alternativas na conjuntura destacada. 



    Saliento que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não tendo havido qualquer alteração fática no cenário posto que recomende a entrega da benesse pleiteada; ao revés, pesa em seu desfavor a condenação lançada em primeiro grau (...)



    Por derradeiro, a aventada primariedade (fls. 29/30, origem), não tem o condão de, isoladamente, fazer revogar o decreto vergastado, pois “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (STJ. AgRg no HC n. 863.478/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 04/12/2023). 



    Dito isto, pelo meu voto, não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal, DENEGO A ORDEM, nos termos da fundamentação.”(destaquei).



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como do acórdão objurgado, permitem a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontras-e devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de encarceramento provisório, notadamente se considerado o fundado receio de reiteração criminosa, uma vez que o agravante é contumaz na prática delitiva: foi preso em flagrante pelo mesmo delito há pouco mais de seis meses, tendo-lhe sido concedida a liberdade provisória.” (destaquei).



    Na hipótese, manutenção da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "A existência de outra ação penal em curso por idêntico crime, com condenação provisória, respalda a prisão preventiva, porquanto revela a periculosidade social do agente e o risco de reiteração delitiva” (RHC 213.828-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 17.10.2022); “É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva, e na necessidade de aplicação da lei penal.” (HC 219.602-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13.09.2023); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Nessa linha, “A presença de atributos subjetivos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, família constituída e residência fixa, por si só, não conduz ao afastamento da prisão preventiva” (HC 227.070-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 07.03.2024); “Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ‘[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese’ (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019)” (HC 235.589-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente